Tribunal: TJBA
Processo: 8000940-56.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000940-56.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NEILDA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL. CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000940-56.2019.8.05.0191, em que figuram como apelante NEILDA RODRIGUES e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.